Tribunal: TJES
Processo: 0001358-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001358-22.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
DARLAN DA SILVA REIS
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO C
RIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO
DE POLICIAIS MILITARES. RELEVANTE E SUFICIENTE QUANDO CORROBORADO COM ACERVO PROBATÓRIO.

CUSTAS JUDICIAIS.
COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE EXECUÇÃO
PENAL.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

2. A autoria do acusado na conduta delitiva prevista no Art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 resta cristalina diante dos depoimentos testemunhais, em conjunto com as provas dos autos.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0001358-22.2021.8.08.0048

Tráfico de Drogas e Condutas Afins
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
DARLAN DA SILVA REIS X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DARLAN DA SILVA REIS
contra sentença (fls. 60/61) proferida pela
MM. Juíza de Direito da 4° Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia a fl. 02/verso:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 19:43 horas, na Rua Bela Vista, bairro Boa Vista I, neste município, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Darlan da Silva Reis trazia consigo uma sacola contendo 54 (cinquenta e quatro) "pedras de crack", 14 (quatorze) "pinos de cocaína" e 05 (cinco) "buchas de maconha", substâncias estas que, pela natureza, quantidade e variedade, indicavam serem destinadas a comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 14/15 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 16/17 [...].

No que se refere à
materialidade
do crime, restou constatada pelo boletim unificado n° 44154948, Auto de apreensão a fl. 15, Auto de constatação de substância entorpecente a fl. 17 e laudo definitivo de exame químico n. 992-2021 a fls. 26/27.

No tocante a
autoria
do crime, pode ser observada por meio das provas testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório, onde confirmam o teor do depoimento prestado em sede policial e reconhece o recorrente como sendo o autor dos delitos.

A testemunha
PM
Lucas S
oa
res Fernandes,
ouvido em juízo, confirmou as declarações prestadas em sede policial, reconhecendo o acusado como sendo a pessoa descrita na denúncia, senão vejamos (mídia, 13:35 min a 19:37 min):

[...]estavam em patrulhamento pela área quando chegaram no local citado, de intensa movimentação e eles abordam várias pessoas nessa área, havendo muita rotatividade de pessoas que exercem o tráfico de drogas e ser de fácil acesso a pontos de fuga; que ao avistarem a viatura, um grupo de indivíduos empreendeu fuga, e viu o momento que um individuo de camisa vermelha arremessou a sacola com os materiais ilícitos, sendo posteriormente identificado como o Darlan c que abordaram o réu quando ele estava saindo do matagal e que a sacola arremessada pelo mesmo estava no local onde eles estavam reunidos inicialmente[...]

A testemunha
PM
Daniel Stancini Campos Vieira
em seu depoimento em juízo também reconhece o acusado como autor da infração e confirma as declarações prestadas em sede policial:

[...] que
viram o acusado dispensando uma sacola e em ato continuo o abordaram
, sendo que o local onde foi realizado a abordagem é de intenso tráfico de drogas; que Darlan foi quem dispensou as sacolas com os entorpecentes apreendidos e a sacola que 0 acusado arremessou, foi a mesma encontrada posteriormente; que não tiveram dificuldades em identificá-lo como quem estava com a sacola pois estava perto e
o acusado estava de camisa vermelha
[...]. (destaque).

Ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Sob essa perspectiva, nota-se que ambos os policiais afirmaram de forma uníssona o desenrolar da ocorrência, bem como, reconheceram o acusado como o autor da prática ilícita descrita.

No interrogatório, o acusado relata que não estava com camisa vermelha e sim de time de futebol e que estava apenas comprando “maconha para fumar” (mídia, 21:05 min).

A testemunha arrolada nos autos,
Maria Aparecida de Oliveira dos Santos
em nada acrescentou, eis que afirmou em depoimento que
“saiu cedo para o trabalho e que quando chegou em casa, já haviam levado o acusado, não sabendo informar se ele era usuário ou traficava na região”
.

Dessa forma, verifica-se estar cristalina a autoria do acusado na conduta delitiva prevista no Art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 diante dos depoimentos testemunhais em conjunto com as provas dos autos.

Quanto ao pedido de concessão da isenção das custas judiciais, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos, conheço do apelo e
NEGO

PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)